Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009646-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO RUFFO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 045.206.681-66 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1009646-57.2025.8.11.0002

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
MAURICIO RUFFO DE ARRUDA CAMPOS.

Recorrido:

BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento:
03/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÕES DISTINTAS. CONTRATO SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO E OUTRO CONTRATO REGULARMENTE COMPROVADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO E DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade das duas inscrições do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes realizadas pelo banco recorrido, referentes aos contratos no 00000000000000067968 (R$ 619,05) e no 00000000000962633151 (R$ 4.328,30).

3.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente tem razão parcial em suas alegações.

4.

Em relação ao contrato no 00000000000962633151, o banco recorrido comprovou satisfatoriamente a existência da relação jurídica, apresentando o contrato de empréstimo devidamente assinado pelo recorrente, bem como extratos que demonstram a utilização do serviço. Neste ponto, a sentença não merece reparos, pois a negativação decorreu do inadimplemento de obrigação legitimamente contratada, configurando exercício regular de direito.

5.

Contudo, no que tange ao contrato no 00000000000000067968, com valor de R$ 619,05 e vencimento em 01/03/2023, o banco recorrido não apresentou documentação específica que comprovasse a origem desse débito. Todos os documentos juntados aos autos referem-se exclusivamente ao contrato no 00000000000962633151, não havendo qualquer comprovação da legitimidade da segunda negativação.

6.

O juízo
a quo
considerou que ambas as negativações seriam decorrentes de um mesmo contrato, conforme se verifica no seguinte trecho da sentença:
"O débito em questão referente as parcelas com vencimento em março e abril de 2023, mas oriundas de uma contratação em 2021".
Ocorre que os documentos dos autos demonstram claramente que se tratam de dois contratos distintos, com números, valores e datas de vencimento diferentes. A primeira negativação (contrato no 00000000000000067968) foi incluída em 2024, enquanto a segunda (contrato no 00000000000962633151) foi incluída anteriormente, em 2023.

7.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em análise, cabia ao banco recorrido demonstrar a origem e legitimidade de ambos os débitos que ensejaram as negativações, o que fez apenas em relação a um deles.

8.

Portanto, em relação ao contrato no 00000000000000067968, no valor de R$ 619,05, a negativação mostra-se ilegítima, devendo ser declarada a inexistência do débito e determinada a exclusão da respectiva inscrição.

9.

Quanto ao dano moral, embora reconhecida a ilicitude da negativação referente ao valor de R$ 619,05, o pedido de indenização por danos morais não prospera. Verifica-se que, no momento da inscrição indevida (2024), o nome do autor já estava legitimamente negativado desde 2023 pelo débito do empréstimo consignado validado nesta decisão. Aplica-se, portanto, a Súmula 385 do STJ:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

10.

No mesmo sentido, a Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe:
"A ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes impõe a declaração de inexistência de débito e gera a obrigação de cancelamento da inscrição irregular. No entanto, a inscrição indevida de pessoa que já possui outros apontamentos não enseja reparação por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento."
.

11.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

12.

Recurso conhecido e provido
,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais no sentido de declarar a inexistência do débito referente ao contrato no 00000000000000067968, no valor de R$ 619,05, bem como determinar que o recorrido promova sua exclusão dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026